Tribunal: CARF
Processo: 19647.000564/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000564/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.774 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
KERGINALDO MAGALHAES DE BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte ainda que não
tenham sido declarados em DIRF ou recolhidos pela fonte pagadora, bastando
apenas que seus beneficiários apresentem documentação hábil e idônea da sua
retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 30 de novembro de 2006, por meio da
qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 102,50 e R$ 9.560,00, a título de IRPF e IRPF
suplementar, ano-calendário 2001, exercício 2002, acrescido de multa de ofício e demais
consectários legais, omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa jurídica
das empresas Gutierrez & Gomes Cabeleireiros Ltda. e Marcelo Gutierres Piolla nos valor de R$
8.000,00 e R$ 4.000,00, respectivamente.
Consta também como motivo da autuação a glosa de compensação de imposto de
renda retido na fonte informado na DIRPF do ora Recorrente, alterando o valor declarado de R$
6.990,00 para R$ 180,00, por ter considerado a Autoridade Fiscal que estavam devidamente
comprovados apenas o imposto retido por Gutierrez & Gomes Cabelereiros e Marcelo Gutierres
Piola, nos valores de R$ 120,00 e R$ 60,00, respectivamente,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000564/2007-50
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.774 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000564/2007-50

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:

 o Impugnante e sua esposa, Sra. Marília Coimbra Bastos, possuem renda
decorrente de aluguéis de imóveis comum ao casal, declarando em DIRPF,
cada um, a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns do
casal;
 as fontes pagadoras muitas vezes deixam de repassar ao erário os valores
retidos ocasionando "omissão de receita" do contribuinte, não tendo
havido omissão de receita na declaração de rendimentos do contribuinte;
 houve cerceamento de defesa, pois embora tenha comparecido à DRF-
Recife quando intimado no prazo consignado, os documentos e
esclarecimentos que tinha a aduzir não foram recepcionados pelos
servidores sob a justificativa de decurso do prazo, motivo pelo qual requer
a anulação do lançamento;
 houve equívoco no lançamento, pois toda a receita tributável foi lançada
para um só dos cônjuges. Que a receita já teria sido devidamente declarada
na declaração de IRPF de sua esposa; e, por fim,
 a divergência se dá nas declarações das fontes pagadoras, que retém o
IRRF, e não informam à Receita Federal, ocasionando a divergência que
originou a autuação.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:

 Comprovantes relativos à relação de locação mantida com Marcelo
Gutierrez Piolla - ME (CNPJ n° 70.168.554/0001-88) e Gutierrez &
Gomes Cabelereiros Ltda ME (CNPJ n° 03.141.440/0001-57);
 Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte (fls. 20-21);
 Contratos de locação (fls. 29-30), tendo como locador e beneficiário,
respectivamente, o impugnante.

O Recorrente instruiu à impugnação os seguintes documentos: (i) comprovante de
rendimentos pagos (fls. 21 a 25; (fls. 56 a); (ii) recibos de aluguel (fls. 26 a 29); (iii) contratos de
locação (fls. 30 a 55); e (iv) declaração de IRPF (fls. 56 a 71).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Recife-PE proferiu o acórdão no 11-28.448,
julgando procedente em parte a impugnação, afastando o lançamento referente à tributação dos
rendimentos recebidos de Marcelo Gutierrez Piolla - ME e Gutierrez & Gomes Cabelereiros Ltda
ME.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.774 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000564/2007-50

Outrossim, foram mantidos os lançamentos referentes aos lançamentos recebidos
de Hotéis Econômicos Ltda e Vie e Vasconcelos Ltda, por não terem sido localizadas DIRF
entregues pelas locatárias, as quais poderiam comprovar o pagamento dos rendimentos e a
retenção do imposto na fonte. Ademais, segundo o decisum não foram acostadas aos autos a
comprovação do pagamento do imposto retido informado, nem demonstrado que o valor do
aluguel recebido já estava com o desconto do imposto de renda indicado nos recibos. Observe-
se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2001
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. A impugnação mencionará os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. Quando presentes todos os requisitos formais
previstos na legislação processual fiscal, não se cogita da nulidade do lançamento
contido no auto de infração.
BENS COMUNS. TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS. Cada cônjuge deverá incluir,
em sua declaração, a totalidade dos rendimentos próprios e a metade dos rendimentos
produzidos pelos bens comuns. 0 imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos
produzidos pelos bens comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de
cinquenta por cento para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles
tenha sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
IMPOSTO
RETIDO
E
NÃO
RECOLHIDO
PELA
FONTE
PAGADORA.
COMPENSAÇÃO. Para ser possível ao contribuinte compensar o imposto retido e não
recolhido pela fonte pagadora, deverá ficar demonstrado que o rendimento tributável
recebido está com o desconto do imposto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformado com o v. acórdão no 11-28.448 - 2a Turma da DRJ/REC, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, que

 Os comprovantes foram apresentados pelo recorrente e contêm as
informações de rendimentos e de retenção do Imposto de Renda nos termos
previstos na IN/SRF 120/2000, atendendo, portanto, a exigência do art. 87 do
RIR;
 os canhotos dos recibos entregues às fontes pagadoras são comprovantes para
demonstrar a boa-fé do recorrente, e, portanto, que os recursos provenientes da
fonte pagadora indicada realmente ocorreram;
 ao valor apontado nos recibos já foram efetuados os descontos, se os mesmos
não foram repassados a RFB é um problema de responsabilidade da fonte
pagadora;
 a responsabilidade pelo pagamento é da fonte pagadora mesmo que não tenha
efetuado a retenção; e
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.774 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000564/2007-50

 restou sobejamente demonstrado que a fonte pagadora deixou de repassar aos
cofres da RFB o valor do imposto retido, bem como, não informou a RFB a
retenção havida. Assim, resta a RFB iniciar o procedimento adequado e
competente para cobrança do imposto ao responsável tributário.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e dele eu
conheço.
Cinge-se a controvérsia sobre compensação indevida de imposto retido na fonte.
Alega o Recorrente que recebeu pagamento de aluguel de Hotéis Econômicos
Ltda. e Vie e Vasconcelos Ltda., tendo sofrido a retenção na fonte do valor de R$ 4.400,00 e R$
2.460,00, respectivamente.
Conforme ao que se depreende do v. acórdão a quo a Turma Julgadora de Piso
entendeu por bem manter a glosa da compensação do IRRF, por entender que: (i) a retenção não
foi comprovada pelo Recorrente; (ii) as fontes pagadoras não transmitiram DIRF; e (iii) não há
comprovação do pagamento do imposto retido na fonte.
É sabido que, sobre a prova da retenção do imposto de renda, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já consolidou o entendimento de que esta não depende
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. É o que se verifica da Súmula CARF no 143.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Dessa forma, ao interpor recurso voluntário, o Recorrente tomou o cuidado de
instruí-lo com cópia do comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte, emitidos pelas fontes pagadoras, o que reforça o conjunto probatório já apresentado com a
impugnação.
Verifica-se dos referidos comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte que os valores retidos foram de R$ 8.800,00 (Hotéis Econômicos
Ltda) e R$ 4.920,00 (Vier & Vasconcelos Ltda.), exatamente o dobro do que foi declarado pelo
ora Recorrente em sua declaração de ajuste anual, fato que se explica pela circunstância de que,
como já demonstrado nos autos do presente processo, o Recorrente e sua esposa declaram,
separadamente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns, na forma do art. 6o, II, do
RIR/99, vigente à época dos fatos.
Ademais disso, salto aos olhos o fato de que o Recorrente, ao mesmo tempo em
que declarou o imposto de renda retido pelas fontes pagadoras, declarou os valores recebidos
destas mesmas fontes, o que comprova a sua boa-fé.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.774 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000564/2007-50

Assim se diz porque, apesar de ser verdade que não há no presente processo a
cópia da DIRF que comprove a retenção do imposto de renda na fonte, não é menos verdade que
não há no presente processo qualquer documento emitido pelas fontes pagadoras informando o
pagamento de rendimentos tributáveis ao ora Recorrente.
Desse modo, entendo que, apesar da falta de entrega de DIRF e a ausência de
pagamento do imposto de renda retido pelas fontes pagadoras, o conjunto fático probatório
conduz à conclusão de que os valores de alugueis foram recebidos com o desconto do IRRF.
Neste mesmo sentido, colaciona-se o decisum abaixo, o qual demonstra que a
responsabilidade pelo imposto retido permanece sendo do responsável, sendo direito do
Recorrente a sua compensação independentemente do efetivo pagamento pela fonte pagadora.
Ementa(s) - ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2004IRRF.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
OU
DIRF.
COMPENSAÇÃO LEGÍTIMA.Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na
Fonte ainda que não tenham sido declarados em DIRF ou recolhidos pela fonte
pagadora, bastando apenas que seus beneficiários apresentem documentação hábil e
idônea da sua retenção. (Processo no 13749.000064/2008-74 Recurso Voluntário
Acórdão no 2001-001.563 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão
de 18 de dezembro de 2019).
Assim, deve ser reconhecido o valor retido na fonte, declarado pelo Recorrente
em sua DAA, homologando-se a compensação declarada.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital